Tribunal: TJDFT
Processo: 0715419-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0715419-86.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ANA CAROLINA LEAO OSORIO, LUIZ ANTONIO POTI ARAUJO LIMA AGRAVADO: EVALDO ARAUJO BAIA, MARINEZA MORAIS DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO DO ADQUIRENTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O artigo 30 da lei 9.514/97 assegura “ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.
2. Conforme precedentes, com a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, sendo comprovada a arrematação de imóvel em leilão extrajudicial e registrada a escritura junto ao cartório competente, nos termos da Lei no 9.514/97, assiste ao adquirente, ora parte agravante, o direito de ser imitido na posse do bem, independentemente de ter sido ajuizada ação em dação em pagamento pela parte agravada em trâmite em juízo diverso, a qual está pendente de julgamento de apelação, após ter sido julgada improcedente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.